Tribunal: STF
Processo: ARE 1470327
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



     Trata-se agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, interposto pelo Município de Guaíba em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal do Rio Grande do Sul, nos quais foi concedida gratuidade de justiça a Camile Moraes Gross, promovendo, assim, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Eis a ementa do acórdão recorrido(Edoc. 99):



     RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. SERVIDORA DO QUADRO GERAL. INTEGRAÇÃO DAS CLASSES AO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. LEI LOCAL QUE ESTABELECE QUE ESTE DEVE SER AFERIDO A PARTIR DO PADRÃO REFERENCIAL E COEFICIENTE DE NÍVEL. ART. 21 DA LEI MUNICIPAL N. 2.866/12. EQUIPARAÇÃO DAS EXPRESSÕES PADRÃO E CLASSE. INVIABILIDADE. ÍNDOLES DISTINTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



     Nas razões do apelo nobre, fundamentado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município apresentou as seguintes alegações (E-doc. 110):



     a) “[...] está extremamente demonstrado o incabimento de concessão de ofício de Assistência sem pedido e sem haver nos autos qualquer indício de hipossuficiência [...] De acordo com ART. 42, §1º, da Lei Nº 9.099/95, aplicável aqui por expressa previsão no art. 27 da Lei 10.153/2009, Lei dos Juizados Especiais da Fazenda, está comprovado a ausência de pedido no Recurso, o que gera o reconhecimento da ausência de hipossuficiência, até mesmo por que a parte não se dignou a realizar o pedido de Assistência.”



     b) “Não merece prosperar o acórdão prolatado pela Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, pois violou o art. 5º, caput e inciso XXXVI, LIII, da Constituição Federal, razão pela qual é interposto o presente Recurso Extraordinário [...]”



     c) “Trata-se aqui excelências, caso mantida a decisão que se impugna, de nítido descumprimento constitucional do inciso XIV, art. 37 da Carta Republicana [...]”



     O apelo nobre teve trânsito negado pela instância de origem.



     Adveio o presente agravo, no qual se apontam as seguintes razões (E-doc. 129): 



     a) “Desta forma, inevitável que há aqui causalidade e motivação para que o Município postule pelos honorários” e “já está consolidado o entendimento de que, verificada a deserção do recurso em decorrência da ausência de preparo e sendo o mesmo não conhecido, acarreta a condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios;” 



     b) “Segundo o enunciado 122 do FONAJE: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”



     É o relatório. 



     Decido.



     O impugnados os fundamentos da decisão agravada, lavrada nos seguintes termos:  



     O Recorrente não indicou corretamente o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, pois invocou o artigo 5º, caput e XXXVI e LIII, da Constituição da 5011764-42.2021.8.21.0052 20004490554 .V3 República para fundamentar a alegação de que o recurso inominado é deserto, porquanto não houve pedido de concessão da gratuidade judiciária, descabendo deferimento de ofício, e os contracheques acostados não evidenciam situação de hipossuficiência. 



     E a indicação incorreta da norma constitucional cuja vigência teria sido negada também atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



     Nesse sentido, ainda, cita-se o seguinte precedente: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI Nº 3.659/1995. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282, 284 e 356/STF. Não foi indicado em qual das alíneas do art. 102, III, da Constituição Federal o seu recurso extraordinário busca fundamento. O dispositivo constitucional tido por violado em nada se relaciona com a questão debatida. Nessas condições, é de se aplicar a Súmula 284/STF. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 809099 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 24-09-2014 PUBLIC 25-09-2014)” 



     Conforme visto, o recurso esbarra no óbice supracitado, razão pela qual não é de ser admitido. 



     Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário.   



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, qual seja, a incidência da Súmula n. 284/STF.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).   



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente